Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-30.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Recurso inominado. Voo nacional. Cancelamento. Viagem ao destino após 48 horas. Danos Morais. Quantum. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar a autora: a) a quantia de R$2.503,78 (dois mil quinhentos e três reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar do desembolso (02/04/2025), e de juros de mora pela taxa Selic e b) a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar do ajuizamento da ação e de juros de mora pela taxa Selic ao mês a contar da presente sentença. Em consequência, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 73215037), a parte autora argumenta que o valor fixado aos danos morais se mostra irrisório frente à gravidade dos transtornos vividos. Afirma que não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de profunda violação à dignidade do consumidor, e que a falha da companhia aérea gerou frustração, cansaço extremo e perda de compromissos, fatores que, somados, ultrapassam em muito o razoável. Destaca que é inegável que a Recorrente foi submetida a uma sucessão de falhas operacionais, desassistência completa e uma espera angustiante por 48 horas, impedida de usufruir de sua viagem e afastada da filha pequena em momento especial, como o aniversário da criança. Diz que a falha da Recorrida consistiu não apenas em cancelar dois voos consecutivos, mas em deixar a passageira totalmente desamparada, violando o artigo 14 do CDC e a Resolução no 400 da ANAC. Sustenta que a viagem originalmente contratada era extremamente curta, com apenas quatro dias de duração, e a perda de dois dias inviabilizou quase por completo o propósito da viagem, o que agrava ainda mais o impacto do ocorrido. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita e b) a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de verba indenizatória em quantum indenizatório que cumpra com o seu aspecto pedagógico e punitivo, levando-se em consideração os fatos narrados e demais critérios cabíveis ao caso, como a situação socioeconômica da vítima e do ofensor, assim como a repercussão do fato e considerando a indenização um desestímulo à reincidência.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão das informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente a carteira de trabalho (ID 73215039), que indica ausência de vínculo profissional, e print do site da Receita Federal (ID 73215038, que indica a ausência de entrega de declaração de imposto de renda.
4. Contrarrazões no ID 73215042 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser majorado o valor da condenação relativa à reparação dos danos morais sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
6. A configuração do dano moral depende da consideração de peculiaridades do caso concreto, alegadas e comprovadas nos autos; são condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a emplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
7. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atendendo às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando que, quando do cancelamento dos voos, a autora se encontrava na cidade em que reside e que não foi comprovado que a autora de fato esteve afastada de sua filha no dia do seu aniversário, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 3.000,00 - três mil reais) deve ser mantido, pois corresponde a quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. Além do mais, Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
10. Nesse sentido: Acórdão 2012657, 0707760-65.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.
11. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 14% (quatorze por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012657, 0707760-65.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.